Tribunal: STJ
Processo: 0013991-36.2012.8.26.0127
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2526812 - SP(2023/0388220-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR
DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e
certidão de julgamento, requisito essencial para comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso,
enquanto a parte agravada requer o não conhecimento ou não
provimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, impede o conhecimento
dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar
o dissídio jurisprudencial, conforme disposto no
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. O Embargante não cumpriu regra técnica dos embargos de
divergência, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54951185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f4adecec-766b-45a7-89c5-ac5c814ae946

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f4adecec-766b-45a7-89c5-ac5c814ae946

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2526812 - SP(2023/0388220-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR
DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e
certidão de julgamento, requisito essencial para comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso,
enquanto a parte agravada requer o não conhecimento ou não
provimento do agravo interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, impede o conhecimento
dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar
Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

o dissídio jurisprudencial, conforme disposto no
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. O Embargante não cumpriu regra técnica dos embargos de
divergência, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
747:
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por JOSÉ OSWALDO MARTINS
com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com o AgInt no
proferido
REsp n. 1.487.316/PR,
pela Terceira Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.

Em decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, os Embargos de Divergência foram indeferidos liminarmente. (e-STJ fls. 747-
749)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada, a parte agravada requereu o não provimento do recurso. (e-
STJ fls. 775-778)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da não juntada aos autos do inteiro teor do acórdão paradigma. Vejamos:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento
da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do
acórdão paradigma, uma vez que não foram colacionadas a ementa
do acórdão e a certidão de julgamento. Dessa forma, não cumpriu
regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial
insanável." (e-STJ fls. 747)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "A
jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar o dissídio
jurisprudencial. ." (AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.368.035/SP,
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
15/4/2025,
25/4/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência por ausência da juntada do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicados. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da
Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante
a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a
inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que
afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos
art. 932
EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A falta de juntada
da cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial
insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de divergência."

(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Luis
EAREsp n. 2.675.096/DF,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
)
29/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno nos embargos de declaração nos
embargos de divergência em recurso especial, fundamentando-se na
ausência da juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e
considerando insuficiente a indicação do Diário da Justiça Eletrônico e
do site do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
3. A parte embargante alega omissão no acórdão por não considerar a
justificativa para a não juntada do acórdão paradigma e erro material
ao afirmar que não houve decisão de mérito no STJ.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados
insuficientes para ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos
de divergência.
5. A jurisprudência do STJ exige a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma para comprovação da divergência, não sendo suficiente a
mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ.
6. A alegação de que os embargos de divergência tratam de matéria
de ordem pública não altera a necessidade de cumprimento dos
requisitos formais para admissibilidade do recurso.
7. Não se verifica litigância de má-fé, pois a rejeição dos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, a utilização de recursos
manifestamente protelatórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma constitui vício substancial que impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 2. A mera indicação do
Diário da Justiça ou do site do STJ não supre a exigência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma. 3. A rejeição dos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 4o;
art. 1.022;
art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 266,
EDcl nos
relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 503.161/PR,
Marques, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.

(EDcl no AgInt nos EDcl nos
relator Ministro
EREsp n. 1.957.736/RS,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
)
14/4/2025.
Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento na
ausência de alteração da composição da Turma julgadora em mais da
metade de seus membros, conforme o
§ 3o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil, e na falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
cumpriu os requisitos técnicos para a comprovação do dissídio
jurisprudencial nos embargos de divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial.
4. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ sem o link
específico para o inteiro teor do acórdão não supre as exigências
formais para a comprovação do dissídio.
5. A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui
vício substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício.
art. 932
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do dissídio jurisprudencial em
embargos de divergência exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento. 2. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ
sem o link específico para o inteiro teor do acórdão não é suficiente
para comprovar o dissídio. 3. A ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial constitui vício substancial insanável, não sendo
aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício".
art. 932
Dispositivos relevantes citados:
§§ 3o e 4o;
CPC/2015, art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 266,
relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Especial,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos

13/6/2023;
relator Ministro Paulo de Tarso
EAREsp n. 2.026.579/SC,
Sanseverino, Corte Especial, julgado em

27/3/2023.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.368.035/SP,
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
)
25/4/2025.
Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários, conforme requerido pela parte
agravada, porque já majorados na decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência. A propósito: "A interposição de agravo interno não inaugura
instância, sendo inviável a majoração de honorários advocatícios em tal
hipótese." (AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 2.096.177/BA,
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
17/10/2025.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54672625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: c8c2a827-3a9a-4f6c-a572-83e63ae5cc3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.526.812 / SP
Número Registro: 2023/0388220-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00139913620128260127
001399136201282601271
0013991362012826012725932012
139913620128260127 1399136201282601271 13991362012826012725932012 25932012
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
EMBARGADO : ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS : GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
AGRAVADO
: ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
Documento eletrônico VDA54922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:09
Código de Controle do Documento: ebbde1d5-54bc-4bdb-bdfc-b874e1cfde58

INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:09
Código de Controle do Documento: ebbde1d5-54bc-4bdb-bdfc-b874e1cfde58